Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732387-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: AUGUSTO MOLLMANN DE PADUA D E C I S Ã O Trata-se de dois agravos de instrumento interpostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e AUGUSTO MOLLMANN DE PADUA contra a decisão, integrada por embargos de declaração, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0712099-25.2019.8.07.0001 – ids 100831408 e 102888763), que acolheu parcialmente a impugnação e limitou a multa cominatória em R$100.000,00. AGI 0732387-26.2021.8.07.0000: Em suas razões, a executada/agravante narra, em suma, que, na fase de conhecimento, houve o arbitramento de astreintes em seu desfavor em razão da obrigação de fazer imposta em sede de tutela antecipada, a qual foi estipulada em R$10.000,00 por dia de descumprimento, porém, após o fim dos medicamentos inicialmente disponibilizados, ela foi majorada para R$ 30.000,00. Aduz que houve um mero atraso de 01 dia quando do recebimento da primeira decisão e outro de 05 dias diante da segunda determinação por conta do exíguo prazo de 24h para o cumprimento. Logo, argumenta que esse fato, aliado a não demonstração de prejuízos pelo agravado, não são suficientes para manter a penalidade, sobretudo porque jamais se omitiu em cumprir as determinações estabelecidas pelo juízo a quo. Subsidiariamente, alega a necessidade de redução da multa em observância à proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de ensejar em enriquecimento sem causa. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, porque houve o bloqueio no montante de R$394.836,52 em suas contas bancárias e parte desse valor poderá ser levantado pelo exequente. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo para suspender o levantamento de valores pelo exequente. No mérito, para excluir a multa cominatória ou reduzi-la. Preparo regular (id 29793613). AGI 0732391-63.2021.8.07.0000: Por sua vez, o exequente/agravante, sustenta, em suma, que foi equivocada a limitação da multa ao teto de R$100.000,00, uma vez que na primeira decisão houve um atraso de 4 dias assim como foi fornecido medicação insuficiente, já na segunda decisão houve um atraso de 7 dias, totalizando o valor devido de R$240.000,00 mais os encargos acessórios. Ressalta que a executada sempre manteve resistência ao cumprimento das decisões, que em momento algum durante a fase de conhecimento se insurgiu contra o valor da multa diária fixada, não comprovou o cumprimento integral da ordem judicial e não foi demonstrado nenhum dos requisitos do art. 537, §1, do CPC, logo defende que a redução da multa na fase em que o processo originário se encontra é indevida. Assevera ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da decisão agravada, impedindo a liberação imediata de valores penhorados. No mérito, para afastar o teto das astreintes. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça (id 33990679). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, além da possível verossimilhança das alegações, vislumbra-se perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o juízo a quo determinou o levantamento da penhora pelo exequente em relação ao valor objeto do recurso e poderá determinar o desbloqueio dos valores excedentes, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a adequação da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO os pedidos de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para apresentarem resposta. À Secretaria para associar os AGIs 0732391-63.2021.8.07.0000 e 0732387-26.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora